Tribunal: TJMT
Processo: 1002933-49.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002933-49.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais. Oscilação de Energia Elétrica. Laudo Técnico Unilateral e Genérico. Ausência de Prova Robusta do Nexo Causal. Improcedência. Recurso Provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada, condenando-a ao pagamento de danos materiais decorrentes da suposta queima de equipamentos elétricos provocada por oscilação no fornecimento de energia.

II.
Questão em discussão
2. Há duas questões centrais:
(i) saber se os documentos produzidos pela seguradora — especialmente laudo técnico unilateral e genérico — demonstra-se apto a evidenciar o nexo causal entre os danos nos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço; e
(ii) definir se, ausente prova técnica apta, subsiste o dever de indenizar pela concessionária.

III.
Razões de decidir
3. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado (CC/2002, arts. 349 e 786), mas permanece sujeita ao ônus probatório quanto à comprovação do fato constitutivo de seu direito (CPC/2015, art. 373, I), não sendo beneficiária automática de inversão do ônus da prova, conforme orientação do STJ no Tema 1.282.
4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, carecem de rigor metodológico, não identificam a origem interna ou externa do dano e não demonstram, com precisão, que a queima dos aparelhos decorreu de falha no sistema de distribuição.
5. A responsabilidade objetiva da concessionária (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14) não dispensa a prova do nexo causal, elemento indispensável da obrigação de indenizar. A inexistência de descrição técnica e a ausência de prova pericial inviabilizam a aferição da origem do dano.
6. A parte autora poderia ter requerido produção antecipada de prova (CPC/2015, art. 381), sobretudo porque os equipamentos foram descartados, o que inviabilizou eventual perícia judicial.
7. Não demonstrado nexo causal seguro entre o evento danoso e a atividade da concessionária, impõe-se o julgamento de improcedência.

IV.
Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. Laudo técnico unilateral, genérico e
destituído de rigor metodológico
não é suficiente para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil da concessionária de energia elétrica. 2. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da CF/1988 exige demonstração concreta da relação causal entre a falha do serviço e o dano alegado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 349 e 786; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 381.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.282; TJMT, ApCiv no 1040009-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 25.05.2022; TJMT, ApCiv no 1003436-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1039234-60-2023

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADA:
TOKIO MARINE SEGURADORA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Energisa Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso S/A, que
julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o laudo apresentado pela Seguradora não se demonstra conclusivo, estando assinado por profissional não qualificado e favorece a seguradora prejudicando a ampla defesa da Recorrente, acrescenta que não há como atribuir à Concessionária responsabilidade embasando-se em laudo
que não especifica, tecnicamente, os danos ocorridos, com o objetivo de apurar a origem do sinistro.

Verbera que a decisão proferida está em total discordância com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, bem como dos demais Tribunais Estaduais, haja vista que não se admite a condenação da Concessionária embasando-se em laudo unilateralmente produzido.

Sustenta ser imprescindível que a parte comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, pois, da maneira em que as Seguradoras estão acostumadas a fazer, prejudica a ampla defesa da distribuidora, acrescentando que todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende.

Verbera que os laudo técnico e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratado pela Requerente para tal finalidade, e que a doutrina repele o dever de indenizar quando o dano tenha ocorrido pela culpa exclusiva da vítima.

Sustenta toda a rede pertencente à requerida, possui equipamentos com a finalidade de garantir que danos não ocorram, mesmo em caso de descarga atmosférica, tanto à rede, quanto a equipamentos que a ela estejam ligadas e que não possui responsabilidade pelo dano em questão, acrescentando que o dano pode ser evitado pelo consumidor, ao manter aterramento da residência, obstando, em sua maioria, os danos aos seus equipamentos, sendo suficiente para evitar a formação de campos magnéticos ou dissipação do campo formado, evitando a queima de equipamentos localizados no local atingido.

Afirma a ausência de comprovação de nexo causal entre o ocorrido e a conduta da Concessionária afasta sua responsabilidade. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
a Apelada afirma que o recurso deve ser desprovido, alegando que colacionou à petição inicial o número de registro do protocolo de reclamação administrativa realizada pela segurada n.o 28789843, sendo que a Apelante teve oportunidade de vistoriar os bens à época, para aferir a causa dos danos em razão da oferta do contraditório, mas não o fez, não podendo sustentar desrespeito ao procedimento, uma vez que a Apelada não pode ser obrigada a

fazer guarda eterna dos bens, para que a Apelante vistorie quando entender necessário.

Alega que
a Apelante não respondeu à carta convite, enviada através do endereço de e-mail: ouvidoria.emt@energisa.com.br, em 08.01.2025, tampouco, dissertou sobre ela, limitando-se a manter a linha argumentativa de que o procedimento administrativo não foi respeitado.

Afirma a idoneidade dos documentos apresentados que demonstram a responsabilidade da ré pelos danos ocorridos, dado que, instada a investigar as causas, manteve-se inerte e que são suficientes para a análise dos direitos discutidos, tanto que possibilitou a mais ampla defesa à concessionária Apelante, especialmente, a análise de nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação de serviço, não havendo que se falar em ausência de prévio requerimento administrativo, cerceamento de defesa ou ausência de contraditório.

Sustenta
que os prejuízos da segurada ocorreram em razão da falha nos serviços da Apelante, a qual não se desconstituiu de ônus de comprovar qualquer fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, sendo que cabe à Concessionária

demonstrar que se preparou adequadamente, para suportar os problemas relacionados a intempéries e suas consequências, o que não ocorreu no presente caso

Afirma que resta comprovada a responsabilidade da Apelante, assim como o nexo causal a justificar a condenação pleiteada, não estando demonstrado no caso qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da Concessionária

que é de ordem objetiva. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos,

trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano em que Apelada sustenta ter sido comunicada pelo Segurado acerca da ocorrência de danos em equipamentos elétricos decorrente de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária que ocasionou a queima dos mesmos em decorrência de oscilação de energia elétrica.

Alegou que foi instaurado procedimento administrativo visando a apuração do fato e que
a Apelante teve oportunidade de vistoriar os bens à época, para aferir a causa dos danos em razão da oferta do contraditório e quedou-se inerte, não podendo alegar que não foi oportunizada a produzir defesa, argumentando que resta comprovado, por meio dos documentos apresentados, o dano e o nexo causal implicando na responsabilidade da Concessionária.

Quanto a Energisa Distribuidora de Energia S/A,

sustenta
não estar comprovado o nexo de causalidade entre os danos questionados e defeito na prestação do serviço
,

argumentando que
o laudo apresentado, além de ser unilateral foi produzido por profissional que não tem qualificação,

sustentando inexistir elementos comprobatórios a justificar sua condenação ao ressarcimento buscado pela Recorrida.

O Feito foi julgado procedente reconhecendo-se que a Concessionária
não apresentou elementos suficientes para afastar sua responsabilidade na medida em que não demonstrou a ausência do nexo causal entre sua atividade e os danos verificados, tampouco, comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade.

Neste contexto, cumpre verificar acerca da responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, bem como quanto a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos em questão diante das provas apresentadas
.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso,
em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, Concessionária de Energia Elétrica, ser uma relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do
Consumidor,
pois, a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica,

não se desincumbindo, portanto, de demonstrar que os danos nos equipamentos eletro/eletrônicos do Segurado

ocorreram efetivamente em razão de

má prestação do serviço de fornecimento
de energia elétrica.

Verifica-se que
o ressarcimento pretendido pela Seguradora é referente a danos que ocorreram em equipamentos de diverso do

segurado, sendo que foi carreado aos Autos
laudo
técnico apresentados pela Seguradora

que
se
limita a informar que o dano nos equipamentos teria ocorrido
devido oscilação de energia,

no entanto, referido laudo demonstra-se
lacônico, genérico
e
sem qualquer fundamento técnica
capaz de demonstrar que os danos causados
foram decorrentes de problemas internos
(rede interna)
ou externos (rede externa)
,
não comprovando, satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

Neste contexto, falta à parte autora prova consistente a fim de comprovar o nexo de causalidade do dano ocorrido nos equipamentos com eventual falha do serviço prestado pela ré, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido na parte Autora relacionado aos sinistros em questão.

A menção de forma genérica ao fato causador do dano torna o documento inapto quanto

à sua força probatória, sendo mesmo insuficiente a embasar um pedido de indenização por danos materiais.

Ademais, os documentos apresentados são unilaterais e simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os

equipamentos foram

danificado por oscilação de energia sem
descrever sequer detalhes dos danos ocorridos, cabendo anotar que a Seguradora, ora Recorrente, apesar de sustentar que não poderia se obrigada a guardar os equipamentos danificados,
poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, todavia, assim não procedeu.

Portanto,
não tendo sido comprovado por meio de prova robusta que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada
,
o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à Concessionária e o dano alegado pela seguradora
.

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, ajuizada em razão de suposta oscilação de energia elétrica que teria ocasionado a queima de aparelhos eletrônicos de segurados.

2. A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, se restou demonstrado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos, capaz de ensejar o ressarcimento pretendido pela seguradora.

III. Razões de decidir

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a dilação probatória (CPC/2015, art. 370).

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, condicionada à demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

6. Os documentos apresentados pela apelante limitam-se a orçamentos e
laudos genéricos, desprovidos de rigor técnico
e de comprovação efetiva de que a queima dos equipamentos decorreu de oscilação de energia.

7. Ausente prova mínima do nexo causal, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária, mantendo-se a improcedência da ação regressiva.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando os elementos dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre a suposta oscilação de energia e o dano material alegado, ônus que incumbe ao autor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 927; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 370 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/05/2022; TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/09/2021.

(N.U 1017181-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E OSCILAÇÕES ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL E GENÉRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Mapfre Seguros Gerais S.A., condenando-a ao pagamento de R$ 2.921,58, a título de ressarcimento pelos danos em equipamentos de segurados, supostamente ocasionados por oscilações e descargas elétricas em rede de distribuição. A apelante sustenta a ausência de nexo causal, impugnando a validade dos laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos alegados e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica; e

(ii) estabelecer se, diante da ausência de prova idônea do nexo causal, subsiste o dever de ressarcimento pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC.

4.O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre o segurado (ou seguradora sub-rogada) e a concessionária de serviço público, mas a inversão do ônus da prova não exime a autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem o nexo de causalidade entre o dano e o fornecimento de energia.

5.Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e sem assinatura de profissional qualificado, limitando-se a apontar que os equipamentos “queimaram por oscilação elétrica”, sem descrever metodologia, perícia ou análise técnica da origem do defeito, o que compromete sua força probatória.

6.Relatórios técnicos elaborados pela concessionária, auditados pela ANEEL, demonstram ausência de perturbações ou anomalias na rede de distribuição nas datas dos sinistros, conferindo verossimilhança à defesa e afastando a presunção de falha na prestação do serviço.

7.Nos termos do art. 205 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, o ressarcimento depende da comprovação do nexo causal entre o evento e a rede da distribuidora, o que não ocorreu.

8.A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido que laudos unilaterais e genéricos são insuficientes para embasar a responsabilização da concessionária por danos elétricos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.Laudo técnico unilateral, genérico e sem assinatura de profissional qualificado é insuficiente para comprovar o nexo causal em ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos.

2.A responsabilidade objetiva da concessionária de energia depende da prova do nexo causal entre o dano e a falha do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 205 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

3.Demonstrada a inexistência de anomalias na rede de distribuição, afasta-se o dever de indenizar e impõe-se a improcedência do pedido regressivo.

(N.U 1004425-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, na qual buscava o ressarcimento de indenização securitária paga à segurada em razão de danos causados a televisor decorrentes de alegada oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante demonstrou satisfatoriamente o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em aparelho eletrônico da segurada e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (ii) verificar se os documentos técnicos apresentados pela seguradora sub-rogada, especialmente o laudo técnico unilateral, são suficientes para configurar o dever de indenizar da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, não herda os benefícios processuais próprios da relação consumerista, notadamente a inversão do ônus da prova, conforme Tema Repetitivo n. 1.282 do STJ, mantendo-se a distribuição ordinária do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

4. O laudo técnico apresentado pela parte autora revela-se genérico, superficial e desprovido de rigor metodológico, sem qualificação profissional do emissor e sem elementos concretos que evidenciem que o dano decorreu de oscilação na rede externa de energia elétrica, sendo insuficiente para comprovar o nexo causal.

5. A prova da falha na prestação do serviço pela concessionária não se restringe à perícia no aparelho danificado, podendo ser demonstrada por diversos meios probatórios, como registros técnicos de interrupção, protocolos administrativos de reclamação ou dados oficiais sobre perturbações na rede elétrica, elementos estes ausentes nos autos.

6. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal, não dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado, pressuposto essencial da obrigação de indenizar, não se confundindo responsabilidade sem culpa com responsabilidade sem causa.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de rigor metodológico e elementos objetivos que identifiquem a origem externa do dano, são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica. 2. O ônus de provar o nexo causal em ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva incumbe à parte autora, não se desincumbindo deste com elementos probatórios frágeis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 349, 786; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.282; STJ, REsp no 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.02.2025; TJMT, ApCiv no 10248471120218110041,
Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas
, j. 09.08.2025; TJMT, ApCiv no 10262799420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01.10.2024.

(N.U 1000618-40.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS
– EQUIPAMENTOS DESCARTADOS –
IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL
–
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e,
ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.
(N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Dessa forma à míngua
de prova robusta quanto ao nexo causal entre a atuação da Concessionária e os danos nos equipamentos do segurados não há como acolher o pedido de ressarcimento formulado pela Autora.

Diante dessas considerações, dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedente a Ação de Ressarcimento de Danos, afastando o dever indenizatório.

Em face da nova feição de sucumbência, cabe à Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que em sede recursal majoro em 2% fixando em 17% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026